Tribunal: TJSP
Processo: 2271287-44.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Pleito objetivando a concessão de liberdade provisória ao paciente. mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição do competente alvará de soltura em seu benefício. Paciente primário e de bons

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Pleito objetivando a concessão de liberdade provisória ao paciente. mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição do competente alvará de soltura em seu benefício. Paciente primário e de bons antecedentes. Quantidade de droga (2,12 g de cocaína, 1 g de crack e 3,70 g de maconha), que não justifica a manutenção da custódia. Imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, bem como proibição de se ausentar da Comarca, nos termos do art. 319, I, IV e V, do CPP. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2271287-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente GEORGE
MICHAEL ALVES DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Confirmaram a medida
liminar e concederam parcialmente a ordem impetrada, impondo ao paciente as
medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo
Penal. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271287-44.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2271287-44.2019.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Impetrante: MAIRA CORACI DINIZ (Defensoria Pública)
Paciente: George Michael Alves Dias
VOTO No 22.052
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos
pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP, carência de
fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Pleito
objetivando a concessão de liberdade provisória ao paciente.
mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas,
com a expedição do competente alvará de soltura em seu
benefício. Paciente primário e de bons antecedentes. Quantidade
de droga (2,12 g de cocaína, 1 g de crack e 3,70 g de maconha),
que não justifica a manutenção da custódia. Imposição de medidas
cautelares diversas da prisão. Comparecimento periódico em juízo,
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga,
bem como proibição de se ausentar da Comarca, nos termos do art.
319, I, IV e V, do CPP. Ordem parcialmente concedida para
confirmar a liminar.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de GEORGE MICHAEL ALVES DIAS, contra ato
da MM. Juíza, Dra. Gláucia Cyrillo Pereira, da Vara Plantão do Foro
da Comarca de Sorocaba, sob a alegação de o paciente sofrer
constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua custódia
cautelar.
Sustenta
a
impetrante,
em
síntese,
a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, a carência de fundamentação
idônea e a desproporcionalidade da medida, salientando ser o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271287-44.2019.8.26.0000 -Voto no
3
paciente primário e a pouca quantidade de entorpecente apreendido.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para que seja concedida a
liberdade provisória ao paciente, mesmo que mediante a aplicação de
medida cautelar diversa da prisão, com a expedição do competente
alvará de soltura em seu favor.
A liminar foi parcialmente deferida (fls. 46/49).
A autoridade coatora prestou as informações
(fls. 55/57) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela concessão parcial da ordem (fls. 60/63).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser parcialmente concedida.
Exsurge dos autos (fls. 6/63) que, em 23 de
novembro de 2019, o paciente foi preso em flagrante, incurso no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Consoante o boletim de ocorrência (fls. 10/12),
na data dos fatos, por volta das 16h30, policiais militares, realizavam
patrulhamento de rotina pela Rua Francisco de Oliveira Abreu, na
altura do n.o 210, vila Fiori, em Sorocaba, quando observaram o ora
paciente conversando e entregando algo para um indivíduo que
estava em uma motocicleta Honda/CG vermelha, que lhe entregou
algo de volta e, ao perceber a presença dos milicianos, evadiu-se do
local em alta velocidade, não sendo alcançado e nem identificado.
Por sua vez, George correu do local e
embarcou em um veículo coletivo, tendo sido alcançado e detido por
um dos policiais, que necessitou usar de força moderada para contê-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271287-44.2019.8.26.0000 -Voto no
4
lo, algemá-lo e retirá-lo do ônibus. Em revista pessoal, foram
localizados, no interior da pochete que o paciente trazia à cintura, a
quantia de R$ 42,35, além de 8 pinos de cocaína (2,12 g de massa
líquida), 5 pinos de crack (1 g de massa líquida) e 1 porção de
maconha (3,70 g de massa líquida), consoante o laudo pericial
colacionado às fls. 22/25.
Indagado, George confessou que estava
realizando tráfico de drogas no local, em virtude de estar ganhando
pouco dinheiro no restaurante em que trabalha como ajudante de
cozinha. Na sequência, foi encaminhado à unidade hospitalar da zona
norte da cidade e, em seguida, à delegacia de polícia, onde foi lavrado
o auto de sua prisão em flagrante.
Em audiência de custódia, realizada em 24 de
novembro p.p. (fls. 40/42), a autoridade impetrada converteu a prisão
em flagrante em preventiva, com vistas à garantia da ordem pública,
na medida em que o crime imputado ao paciente enseja a violência e
a desestabilização familiar, e à salvaguarda da aplicação da lei penal,
por inexistirem indicativos seguros de vinculação de George ao distrito
da culpa, nem comprovante de ocupação lícita.
Da leitura dos autos originários, verifica-se
que, em observância à liminar parcialmente deferida por esta
Relatoria, foi expedido e cumprido, em 13 de dezembro p.p., alvará de
soltura clausulado, em benefício do paciente (fls. 81/83).
Em consulta ao sistema informatizado deste E.
Tribunal (INTINFO) e à certidão estadual de distribuições criminais
(fl.32 dos autos originários), verifica-se que George é primário e
possuidor bons antecedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271287-44.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Destarte, in casu, constatada a primariedade
do paciente, não se cuidando de crime praticado com violência ou
grave ameaça, e considerando a reduzida quantidade de
entorpecente apreendido (2,12 g de cocaína, 1 g de crack e 3,70 g de
maconha) fatores que certamente serão sopesados pelo magistrado
a quo quando da elaboração da sentença , revela-se desnecessária
sua custódia cautelar.
Todos os requisitos do art. 312 do CPP
precisam ser analisados no plano concreto, apontando-se, nos autos
da investigação policial ou do processo-crime, quais elementos
justificam a cautela. A propósito, vimos defendendo:

Fundamentação da prisão preventiva: exige a
Constituição Federal que toda decisão judicial
seja fundamentada (art. 93, IX), razão pela
qual, para a decretação da prisão preventiva é
indispensável que o magistrado apresente as
suas razões para privar alguém de sua
liberdade. Tais razões não se limitam a
enumerar os requisitos legais (ex.: “Para a
garantia da ordem pública, decreto a prisão
preventiva...”). Exige-se explicitação fática dos
fundamentos da prisão cautelar (ex: Tendo em
vista [fatos], para a garantia da ordem pública,
decreto a prisão preventiva...).

E ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271287-44.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Mera repetição dos termos legais: trata-se de
constrangimento ilegal a decretação da prisão
preventiva para “garantia da ordem pública”,
sem demonstrar, efetivamente, conforme os
fatos do processo ou procedimento, de onde se
origina este abalo1.
Por tais razões, tenho por desnecessária a
manutenção da custódia cautelar do paciente.
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se descabida, frente aos mandamentos
legais, por outro, a concessão de liberdade provisória culmina em
benesse deveras favorável, não correspondente à casuística sub
judice.
Diante do panorama, melhor solução resulta na
concessão da liberdade provisória mitigada por medida cautelar,
consoante hipótese prevista na Lei n.o 12.403/2011, em razão de sua
necessidade e adequabilidade no caso concreto, fator sobre o qual
assim vimos defendendo:
Requisitos para a decretação de medida
cautelar: embora constitua instrumento mais
favorável ao acusado, se comparada com a
prisão provisória, não deixa de representar um
constrangimento à liberdade individual. Por
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 17a ed. Rio de Janeiro: Forense, pág.
843/844.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271287-44.2019.8.26.0000 -Voto no
7
isso, não pode ser aplicada automaticamente;
depende do preenchimento de dois requisitos
genéricos: 'necessariedade' e 'adequabilidade'.
O
primeiro
deles
diz
respeito
à
indispensabilidade da medida, sob pena de
gerar
prejuízo
à
sociedade,
direta
ou
indiretamente. O segundo guarda harmonia
com a justaposição entre o fato criminoso e
seu autor em confronto com a exigência
restritiva a ser feita. Ilustrando, se o acusado é
reincidente e pratica delito concretamente
grave, não sendo o caso de preventiva, cabe a
aplicação
de
medida
cautelar,
por
ser
necessária e adequada à hipótese.2
In casu, muito embora sejam as condições
favoráveis a George, não se olvide estar ele respondendo a ação
penal pelo cometimento de suposto crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, demonstrando-se pertinente (i) o recolhimento
domiciliar noturno e nos dias de folga, evitando-se que se mantenha
em contato social, quando fora de sua atividade laborativa; (ii) seu
comparecimento mensal em juízo, que visa ao acompanhamento da
vida do sujeito, durante o inquérito ou processo, constituindo medida
positiva; afinal, se não cumprir ou se apresentar conduta incompatível
com as atividades esperadas de quem responde a processo-crime,
pode ser preso preventivamente; bem como (iii) a proibição de se
ausentar da Comarca, sem autorização do juízo.
2 NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado. 17a ed. Rio de Janeiro: Forense, pág. 743.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271287-44.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Ante o exposto, pelo meu voto, confirmo a
medida liminar e concedo parcialmente a ordem impetrada,
impondo ao paciente as medidas cautelares previstas no art. 319,
incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator